Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016089-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO - CPF: 038.691.963-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016089-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO

CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO
:
RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPE
NSÃO DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS DE BUSCA – RECURSO PROVIDO.

1. A determinação de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC
/15
deve ser precedida da prévia intimação do exequente, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos artigos 9o e 10 do CPC.

2. Não tendo sido esgotados todos os meios de busca por patrimônio do executado, subsistindo mecanismos como SNIPER, SREI, SERP e medidas coercitivas atípicas, é prematura a suspensão da execução, devendo ser oportunizado à parte exequente o uso de todos os meios legais para satisfação do seu crédito.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
na
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
RICK JHONATA ALMEIDA BRANDAO
, contra a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e posterior envio para o arquivo, pelo prazo de três anos, no caso de o exequente não indicar bens penhoráveis no decorrer de um ano.

Sustenta a agravante
que a decisão descumpriu o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, por não oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação para apresentação de bens penhoráveis ou solicitação de novas diligências nesse sentido.

Alega que ainda existem diversos outros mecanismos de buscas de bens
,
como SNIPER, SREI, SERP e algumas medidas coercitivas como bloqueio de cartões de crédito, suspensão de CNH e de passaporte, bem como a reiteração do SISBAJUD, de modo que, determinação de suspensão da ação sem oportunizar à exequente solicitar novas diligências obstaculiz
a
a efetivação
da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para refor
mar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução
oportunizando à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de outras diligências.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
288756857
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
298917365
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a exequente, ora agravada, é credora da parte executada/embargante/agravante da importância de R$
19.803,83 (dezenove mil oitocentos e

três reais e oitenta e três centavos)
, representada pela Cédula de Crédito Bancário no 11230325-7.

Sob a alegação de que apesar de ter sido deferida a busca de bens pelo CENSEC, foi determinada a suspensão sem a prévia intimação da exequente para apresentar bens penhoráveis ou solicitar novas diligências, bem como que ainda restam diversos outros mecanismos de buscas como SNIPER, SREI, SERP e medidas coercitivas como bloqueio de cartões de crédito, suspensão de CNH e de passaporte, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado,
foi determinada a suspensão
da execução, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o e 2o, do CPC
/15
, sob o fundamento de que, após a realização de consulta ao sistema CENSEC (com resultado negativo), estaria caracterizada a ausência de bens penhoráveis.

Ocorre que tal determinação ocorreu
na mesma decisão em que deferiu a pesquisa pelo sistema CENSEC,
ou seja
, sem oportunizar à parte exequente a manifestação sobre o resultado negativo da diligência ou a possibilidade de requerer novas buscas por bens.

Tal procedimento
, de fato,
viola o disposto nos artigos 9o e 10 do
CPC/15
, que consagram o princípio do contraditório e da não surpresa, impedindo que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PESQUISA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta à CNIB para fins de localização de bens e determinou a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da CNIB como meio de localização de bens do devedor; e (
ii
) definir se é possível a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, sem o prévio esgotamento dos meios executórios por parte do exequente.

III. Razões de decidir

A CNIB tem por finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas judicial ou administrativamente, sendo inadequada como instrumento de busca ativa de bens de devedores, conforme Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC exige a demonstração da inexistência de bens penhoráveis, o que pressupõe o esgotamento prévio de diligências pelo exequente.

Antes da determinação da suspensão, deve ser dada ao exequente a oportunidade de indicar novas diligências ou justificar a paralisação, não sendo admissível a suspensão automática sem tais providências.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução, facultando-se ao exequente a indicação de diligências antes da suspensão.

Tese de julgamento:

"1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser utilizada como meio de localização de bens de devedores, devendo ser reservada à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas.

2 .
A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, mediante prévia intimação do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 1o; Provimento CNJ no 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.24.411750-3/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 04.12.2024; TJMG, AI 1.0000.24.362013-5/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 28.11.2024; TJMG, AI 1.0000.24.237603-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 27.11.2024; TJMG, AI 1.0079.15.026359-2/002, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 15.06.2018
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.25.046696
-8/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de
Lima ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025)
g.n
.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 9o C/C ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Considerando que foi determinada a suspensão da execução fiscal ao fundamento de se encontrar garantido o juízo diante da oferta de bem imóvel à penhora pelo executado, cujo valor da avaliação do bem sequer foi comprovado e, inclusive, sem ter sido determinada a oitiva prévia do exequente sobre o bem indicado à penhora pelo executado, imperioso reconhecer a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, negando efetividade aos
arts
. 9 e 10 do CPC, de modo que deve ser provido o recurso para acolher a preliminar de nulidade da decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, assegurando-se a oitiva prévia do Instituto Estadual de Floresta - IEF sobre a oferta do bem à penhora pelo executado
." (TJMG - AI: 10000220993372001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2022)

Além disso
,
insta salientar que
artigo 921, III, do CPC
/15
estabelece que a suspensão da execução ocorre quando não forem localizados bens penhoráveis
.

No caso, entretanto,
ao que se verifica dos autos de origem, a decisão
agravada
determinou
a suspensão da execução sem que tenham sido esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens do exec
utado, uma
vez que
ainda existem diversos mecanismos de busca patrimonial que não foram utilizados, como o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), SERP (Sistema Eletrônico de Registros Públicos), além de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC
/15
, como o bloqueio de cartões de crédito, suspensão de CNH e passaporte.

Assim, diante do não esgotamento dos meios de localização de bens do devedor, afigura-se prematura a suspensão da execução, sobretudo se ocorreu sem a prévia intimação do exequente, como no caso.

Não fosse o bastante, cumpre ressaltar que
a execução deve prosseguir no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC
/15

e, no caso, a agravante indica novas diligências para localização de bens e, inclusive, manifesta interesse na utilização de medidas executivas atípicas, como forma de garantir a efetividade da execução.

Portanto, considerando a violação ao contraditório e o fato de que não foram esgotados todos os meios de busca por bens do executado, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
com
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, oportunizando à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de outras diligências.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025